Tribunal: STF
Processo: Rcl 71221
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Emanueli Ghiggi Rampanelli, contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000550-70.2022.8.16.0141, mediante o qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. A reclamante narra que, na origem, promoveu ação de cobrança em que se questiona a inaplicabilidade da legislação que utilizou o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade do servidor municipal. Defende que a verba “deve ser calculada sobre o vencimento base da Recorrida, com fundamento ao artigo 7º da Constituição Federal e ao Enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do STF”.
 
    3. Relata que a sentença do Juizado Especial condenou o Município de Santa Izabel do Oeste/PR ao pagamento das diferenças verificadas no adicional de insalubridade da parte autora, a serem calculadas sobre o vencimento padrão da reclamante. 

    4. Alega que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais reformou a sentença, diante do recurso interposto pelo Município, em descumprimento ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, bem como ao que decido no julgamento do RE nº 987.079/MG. Aduz que o ato reclamado concluiu pela reforma do julgado porque não é autorizada a substituição da base de cálculo do adicional por meio de decisão judicial.
 
    5. Requer a cassação do ato reclamado, determinando-se a prolação de nova decisão em seu lugar, “sendo fixado o vencimento básico do servidor como base de cálculo para fins de adicional de insalubridade”.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é:
 
E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”
 
    10. A partir da leitura do ato reclamado, consultado no sítio do TJPR na internet, constata-se que o provimento do recurso da municipalidade se deu em face do entendimento acerca da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei. Confira-se:
 
“EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. 1. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CAUSA QUE NÃO CUMPRE COM O CRITÉRIO DE BAIXA COMPLEXIDADE. AFASTADA. POSSIBILIDADE DOS JUIZADOS REALIZAREM CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. 2. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA AFASTADA. ANÁLISE QUE NÃO TRAZ EFEITOS PRÁTICOS À DISCUSSÃO, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO É A PARTE RECORRENTE. MÉRITO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO QUE UTILIZA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FUNDAMENTADDO NO ART. 192 DA CLT DEVIDO A AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE REGULE A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM CASOS DE OMISSÃO LEGISLATIVA, SOB PENA DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. VALORES NÃO DEVIDOS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (0001119-71.2022.8.16.0141). EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 24 /2022, A QUAL DETERMINA O “MENOR VENCIMENTO BÁSICO DO QUADRO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO” COMO BASE DE CÁLCULO. PARÂMETRO VÁLIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.
(...)
“A legislação municipal aplica o salário mínimo como base do adicional de insalubridade, pois não existia uma legislação municipal que regulasse esse pagamento, o que não é uma forma válida de pagamento. 
Entretanto, como não existe lei anterior tratando do tema, não é permitido ao poder judiciário definir uma nova base de cálculo em casos de omissão legislativa. A partir de 2022, quando foi criada uma Lei Municipal com parâmetro válido, ele passa a ser usado como base de cálculo. 
Portanto, a Parte Autora perdeu a causa.”

    11. É preciso ter em consideração que, no julgamento do RE nº 565.714-RG/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, origem da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria. 

    12. Com efeito, nos termos da interpretação consolidada desta Suprema Corte, não compete ao Poder Judiciário estipular base de cálculo não fixada em lei ou norma coletiva, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse compasso, o entendimento exarado na decisão reclamada está em consonância com o paradigma do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.

    13.  Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N.4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 21/02/2020, p. 04/03/2020).

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Alegada violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Fixação de base de cálculo de adicional de insalubridade. Indexador que não pode ser substituído por decisão judicial. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 51.058-ED/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.” 
(Rcl nº 41.284/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020; grifos nossos).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 
(Rcl nº 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/02/2020, j. 09/03/2020; grifos nossos).


 
    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de setembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator